Tribunal: TJES
Processo: 0009068-69.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009068-69.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009068-69.2020.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS,
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03, E ART. 297, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PREJUDICIAL RECHAÇADA.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO.

AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM CONTEXTO FÁTICO QUE ENVOLVE OUTROS DELITOS. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO COM A EFETIVA FALSIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE PORTE DE ARMA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO
. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Preliminar de inviolabilidade do domicílio:
Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial. Não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos. Prejudicial rechaçada.

2. O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta. Precedentes STJ.

5. A despeito da pequena quantidade de munições, estas foram apreendidas em contexto que envolve outros delitos autônomos – crime de tráfico de drogas e de falsificação de documento público, sendo incabível, portanto, o reconhecimento do princípio da insignificância.

6. Caso em que restou comprovado por meio do Laudo Pericial de Exame de Documento que a Carteira de Identidade apreendida é produto de contrafação, eis que se trata de uma reprodução de documento oficial. O delito de falsificação de documento público é crime formal, não necessitando de obtenção de vantagem pelo perpetrador da falsificação para a configuração do crime, bastando, para a sua configuração, a efetiva falsificação ou alteração do documento, como ocorreu no caso vertente.

7. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. Precedentes STJ.

8. Revela-se escorreito o sopesamento negativo do vetorial culpabilidade em relação ao crime de tráfico de drogas, arregimentado no fato de que o acusado estava mantendo drogas na residência em que vivia de aluguel, obtendo ainda materiais de preparo da droga para venda como balança de precisão e pacote de sacolé.

9. Descabida a negativação da culpabilidade em relação aos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsificação de documento público, uma vez que fundada em circunstâncias inerentes ao tipo penal, devendo, pois, ser afastada a mácula imposta ao referido modulador quanto aos referidos delitos.

10. Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o fundamentado. Precedentes STJ.

11. Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerando a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

12.
Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009068-69.2020.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“
A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência foi devidamente justificado.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como ocorreu nos presentes autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONARDO ROCHA DE CARVALHO

em face da r. Sentença (Id. 4664321, Vol. 02, pp. 165/177) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 297, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 830 (oitocentos e trinta) dias-multa, em regime fechado.

Aflora da Denúncia (Id. 4664321, Vol. 01, pp. 03/09) que, na manhã de 06 de julho de 2020, por volta das 06h30m, Policiais Civis receberam informações de colaboradores e através do “Disque Denúncia”, noticiando que aproximadamente 05 (cinco) indivíduos se utilizavam de uma residência situada na Rua João de Vargas Martins, nº 212, no Bairro Ataíde, Vila Velha, para comercializarem substâncias entorpecentes, e que também se utilizavam de uma motocicleta vermelha, com uma caixa de isopor com mochila, nas cores preta e vermelha (comumente utilizadas para Disque Entregas), para fazer a entrega de referidas drogas ilícitas.

Ressai que, inicialmente,
foi realizada campana no local
, ocasião em que os Policiais Civis verificaram o momento em que a motocicleta saiu do local e seguiu até a Bairro Cobi de Baixo, havendo o condutor da motocicleta retirado algo de dentro do isopor/mochila (baú) que carregava nas costas e entregou para uma terceira pessoa, tendo este seguido em direção à praça do Bairro São Torquato, tendo a guarnição policial a perdido de vista. Ao retornarem para a referida residência, os Policiais Civis se depararam, inicialmente, com
o denunciado Leonardo, ocasião em que este, percebendo a presença da guarnição policial no local, empreendeu fuga, correndo para cima do telhado da residência
.

Em seguida, os Policiais Civis avistaram o denunciado Brendo Nascimento Correa tentando se evadir, também pulando por cima dos telhados, contudo, este se desequilibrou vindo a cair, sendo imediatamente abordado pelos Policiais. Realizada busca no interior da residência em que os denunciados estavam, os Policiais encontraram e apreenderam a motocicleta, utilizada para a entrega das substâncias entorpecentes aos “clientes”, e, no interior da geladeira, encontraram
diversos pedaços de maconha, pesando aproximadamente 1.900 g (um quilo e novecentas gramas)
, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de localizarem, dentro de um dos quartos da residência,
01 (uma) faca com a lâmina suja de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pacote contendo em seu interior 100 (cem) “sacolés”, e 01 (um) rolo de papel filme
. Além disso, também foram
encontradas 07 (sete) munições calibre .380 e uma carteira de identidade em nome de “Samuel Santos de Souza”, porém, constando a fotografia do denunciado Leonardo.

Consta, ainda, que parte da equipe policial em diligências realizadas nas imediações da residência no intuito de localizar e abordar Leonardo, lograram êxito em encontrá-lo em uma rua do mesmo bairro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Destaque-se que, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência do réu BRENDO NASCIMENTO CORREA, fora determinado o desmembramento do processo para que os autos translados tramitassem em relação a BRENDO (Ação Penal nº 0002874-82.2022.8.08.0035).

Insurge-se a Defesa quanto à condenação pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 297, do Código Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do APFD (Id. 4664321, Vol. 01, pp. 11/37); Auto de Apreensão (Id. 4664321, Vol. 01, pp. 71/73); Auto de Constatação de Substância Entorpecente (Id. 4664321, Vol. 01, pp. 85/86); Relatório Final de Inquérito Policial com representação de prisão preventiva (Id. 4664321, Vol. 01, pp. 209/218); Laudo Pericial de Química Forense (Id. 4664321, Vol. 01, p. 391) e Laudo Pericial de Exame de Documento (Id. 4664321, Vol. 02, pp. 07/17).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4664321, mídia anexa), o acusado declarou que conhece BRENDO e que esteve com ele no dia dos fatos, sendo que morava na casa e que a moto era emprestada do ROGÉRIO, pois entregava marmitex e lanches à noite; que uns dias antes, BRENDO foi para a sua casa pedindo para ficar lá por uns dias e que, quando ia trabalhar, Brendo ficava em casa,
por isso possivelmente a droga é dele
; que tem uns problemas pessoais com umas pessoas e que, quando chegaram na sua casa pela manhã não anunciaram que eram policiais, apenas ficaram chutando a porta, então achou que seriam as pessoas com quem tinha problemas no passado;
que
usava
a carteira de identidade
para “entrar nos rocks”; que
o documento não era usado;
que c
omprou a
carteira de
identidade
;
que não sabe das munições
e que sobre o rolo de papel filme não deixou em nenhum momento BRENDO colocar isso lá dentro, sendo que não viu os policiais, apenas quando estava no campinho;
que a identidade foi feita com papel chamex e que a finalidade do aluguel da casa era para
fazer
marmitex
para
entrega;
que a distância da sua casa até o campinho era de 500m a 04 km.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório.

No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Civil MAGNO BARRETO MENDONÇA (Id. 4664321, mídia anexa) declarou que já tinham recebido
denúncia a respeito do tráfico
, que teriam vários criminosos na residência; que, quando bateram na portada residência, informando ser a Polícia, começaram os barulhos,
tendo entendido que teria alguém fugindo, e que, quando entraram na residência, duas pessoas haviam fugido pelo telhado; que um dos denunciados caiu do telhado em cima do policial MARCELO SCHMIDT
, lesionando-o, e o outro foi encontrado na praça próxima, sendo que os próprios moradores foram indicando para onde este havia fugido; que, no momento da prisão,
o indivíduo se identificou como LEO
, já conhecido traficante de Cobi de Baixo e de São Torquato;
que na residência havia o documento, tendo a dona do local dito que o denunciado Leonardo se identificou para a proprietária do imóvel como sendo Samuel; que dentro da residência foram encontrados a maconha, a munição e o objeto de manufaturar droga; que a campana foi feita 02 (dois) dias antes da operação
, e que quem fez a campana foram os policiais SCHMIDT e ROGÉRIO;
que LEONARDO estava muito machucado na região dos pés, pois caiu de um muro alto e não conseguia andar direito.

Por sua vez, a testemunha, LUIS MARCELO SILVA SCHMID relatou em Juízo (Id. 4664321, mídia anexa) que
receberam denúncias de colaboradores e também pelo disque denúncia
, mencionando uma
residência no Bairro Ataíde que foi alugada por uma pessoa de nome Samuel, e que nessa casa residiriam outros indivíduos que estavam utilizando a residência para a prática de comercialização de drogas por meio de uma motocicleta e mochila de iFood; que

passaram a fazer uma campana e chegaram a visualizar a motocicleta vermelha
saindo, sendo que conseguiram acompanhar até o Bairro Cobi;
que viram que o condutor da motocicleta entregou algo para outra pessoa no Bairro Cobi, e dali seguiu para São Torquato, tendo perdido a bicicleta de vista
; que, quando chegaram na residência, teve que ir para os fundos desta pelo lado direito para evitar fuga; que a maior parte da equipe chamou na frente do imóvel, sendo que
antes deles entrarem na casa ouviram barulhos de pessoas correndo e telhas quebrando
, e que o depoente e seu parceiro
observaram pessoas correndo pelo telhado; que uma dessas pessoas caiu da telha em cima do depoente e que por meio do rádio avisaram aos outros da fuga, que entraram na casa, mas não encontraram ninguém; que encontrou a droga dentro da geladeira, e também encontraram balança, material para embalo, munição, que estavam no quarto, além disso encontrou a identidade de SAMUEL, que seria quem alugou a casa; que na identidade constava a foto do LEONARDO
,
que o depoente já o conhecia do Bairro Cobi de Baixo, e depois receberam a informação de que tinha uma pessoa ferida no campo de futebol, na rua atrás da residência, tratando-se de LEONARDO; que o documento estava no imóvel e que o denunciado não trazia objetos ilícitos, sendo que a casa fica a 200 metros da praça
.

No mesmo sentido, a testemunha Policial Civil
ROGÉRIO
DE OLIVEIRA VASCONCELOS
declarou na esfera judicial (Id. 4664321, mídia anexa) que já tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, por meio de Disque Denúncia e moradores, e que antes de entraram na casa fizeram uma campana, tendo chegado a seguir uma pessoa de moto até Cobi de Baixo. Relatou, ainda, que o condutor da moto parou e entregou algo para um cidadão, então continuaram a segui-lo, mas o perderam de vista na altura de São Torquato;
que dias depois montaram uma equipe da DHPP e foram até lá, sendo que dividiram a equipe e, assim que eles observaram a presença da polícia na porta, tentaram fugir pelo telhado; que viu os indivíduos passando, sendo que um conseguiu passar, mas outro caiu batendo nas paredes das casas até cair no policial; que encontraram um indivíduo perto de um campinho de futebol, que fica próximo à casa, com os pés machucados e que já conheciam o LEONARDO
. Afirmou, ainda, que não deu para identificar o que estava no pacote e nem o motociclista, sendo que, no dia seguinte,
a moto estava na garagem da residência;
que a distância da casa até o campo era de 200m e que
as munições estavam na casa
.

Já a testemunha ONERITA COSTA DE OLIVEIRA, proprietária do imóvel, ouvida em Juízo declarou que
alugou o imóvel para a mãe de LEONARDO, que disse que seria para ela, mas ela pagou e pôs o filho para morar, sendo ela que lhe pagava
; que os vizinhos começaram a ver pessoas chegando na casa de Uber e que só tinha contato com a mãe dele, eis que só queria o aluguel e só ficou sabendo quando a polícia chegou lá;
que encontrou um monte de sacolinha de droga lá quando foi limpar para alugar o local e que não fazia contrato, apenas recibos, que eram assinados e pagos pela mãe dele
.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é firme e harmônica no sentido de que
o acusado alugou a residência onde foram encontrados os entorpecentes, os apetrechos para embalo e preparo da droga, as munições e o documento falso com a sua fotografia
, bem como que, após
tentativa de fuga pelo telhado do imóvel com a chegada dos policiais
, o denunciado fora encontrado em um campo de futebol próximo ao campinho de futebol,
com os pés machucados
.

Digno de nota destacar, ainda, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente
" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

No tocante ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, não há como prosperar o pleito de incidência do princípio da insignificância, porquanto é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta
”(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 13/5/2022) (AgRg no REsp n. 1.998.756/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023).

Na hipótese em comento,
a despeito da pequena quantidade de munições, estas foram apreendidas em contexto que envolve outros delitos autônomos – crime de tráfico de drogas e de falsificação de documento público, sendo incabível, portanto, o reconhecimento do princípio da insignificância
.

Digno de nota salientar, ainda, que, no tocante ao crime previsto no art. 297, do Código Penal, restou comprovado por meio do Laudo Pericial de Exame de Documento (Id. 4664321, Vol. 02, pp. 07/17) que a Carteira de Identidade apreendida é produto de contrafação, eis que se trata de uma reprodução de documento oficial.

Registre-se, ainda, que não merece prosperar a alegação da Defesa de que o documento de identidade apreendido com a foto do apelante, porém com nome diverso, não foi utilizado, o que descaracterizaria o tipo penal descrito no art. 297, do Código Penal.

Isto porque
o delito de falsificação de documento público é
crime formal, não necessitando de obtenção de vantagem pelo perpetrador da falsificação para a configuração do crime
, bastando, para a sua configuração, a efetiva falsificação ou alteração do documento,
como ocorreu no caso vertente
.

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, art. 12, da Lei nº 10.826/03, e art. 297, do Código Penal,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da reprimenda, afastando-se a desvaloração quanto ao vetorial da culpabilidade.

Digno de nota salientar que a circunstância judicial da culpabilidade somente deve ser sopesada em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Ora, no tocante ao
crime
previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
, na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo primevo desvalorou os vetoriais da culpabilidade e dos antecedentes, havendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse panorama,
revela-se escorreito o sopesamento negativo do vetorial culpabilidade
, arregimentado no fato de que
o acusado estava mantendo drogas na residência em que vivia de aluguel, obtendo ainda materiais de preparo da droga para venda como balança de precisão e pacote de sacolé, devendo, pois, ser mantido
.

É de se registrar, ainda, que, acertadamente, o Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do acusado ser reincidente em crimes de roubo.

Nesse contexto, insta salientar que o entendimento sedimentado pelo c. STJ converge no sentido de que
“Não há como aplicar a minorante relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e, consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no REsp 1804614/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/6/2019) (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.194.616/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.).

Assim sendo, resta mantida a pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas.

No que diz respeito ao
delito tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03
, o Juízo sentenciante desvalorou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes, havendo fixado a reprimenda basal em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Diante de tal quadrante, sobreleva salientar que, na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“
A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
" (AgRg no AREsp n. 1.238.514/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019).(AgRg no AREsp n. 1.702.768/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)”;

Na hipótese em comento, o Juízo sentenciante arregimentou a desvaloração do referido vetorial no fato de que
“o réu estava guardando em sua residência munições de uso permitido, porém sem autorização para tanto”,

tratando-se, pois, de fundamentação inidônea, eis que inerente ao tipo pena
l, sendo de rigor, portanto, a sua
neutralização
.

Desta feita, afastada a desvaloração do vetorial culpabilidade e remanescendo o sopesamento negativo do modulador antecedentes, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, motivo pelo qual fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (processo nº 0046897-94.2014.8.08.0035),
procedo à exasperação da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto),
fixando a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Ante a inexistência de quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas, como majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Por sua vez, no que tange ao
crime descrito no art. 297, do Código Penal,
o Juízo sentenciante desvalorou as circunstâncias judiciais da culpabilidade e antecedentes, havendo fixado a reprimenda basal em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A desvaloração do modulador da culpabilidade fora arregimentada no fato do réu ter
“comprado a identidade falsificada, e o laudo de exame de documento comprova a contrafação, restando nítido que o denunciado realmente falsificou o documento, com a identificação de outra pessoa e a foto do próprio réu, visando se furtar da Justiça”.

No caso vertente,
mostra-se descabida a negativação da culpabilidade do apelante, uma vez que fundada em circunstâncias inerentes ao tipo penal, devendo, pois, ser afastada a mácula imposta ao referido modulador.

Assim sendo, afastada a desvaloração do vetorial culpabilidade e remanescendo o sopesamento negativo do modulador “antecedentes”,
mantenho a pena-base fixada pelo Juízo sentenciante no patamar mínimo legal de 02 (anos) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência (processo nº 0046897-94.2014.8.08.0035),
o Juízo sentenciante exasperou a reprimenda em fração superior à fração paradigma de 1/6 (um sexto), sem qualquer justificativa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o fundamentado
” (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). (AgRg no HC n. 764.972/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

À vista disso, procedo à exasperação da reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento a serem abalizadas, razão pela qual fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Reconhecido o concurso material,
nos termos do art. 69, do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas, quais sejam: i) 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em relação ao crime de tráfico de drogas; ii) 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em relação ao crime de posse de arma de uso permitido; e iii) 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, no tocante ao crime de falsificação de documento público, totalizando a
PENA DEFINITIVA

em 08 (oito) anos
e 06 (seis) meses de
reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 7
58
(setecentos e
cinquenta e oito
) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)